Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706374-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAROLINE DE JESUS BASTOS CAVALCANTE, DANIELA MOURA DE SOUZA, ELDA RODRIGUES SILVA, IARA FELIX DA SILVA, JESSICA DE SOUZA ANDRADE, JULIANA LIMA DE SOUZA, MAILSON DA SILVA MAGALHÃES, RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, TERESINHA CÉLIA DE MORAIS SILVA, WAGNER RIBEIRO DE MORAIS DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A instituição financeira, embora destinatária de valores em razão do contrato de financiamento em compra e venda de imóvel, não comete ato ilícito proveniente do atraso na conclusão da obra por desídia ou culpa da construtora. Apenas o promitente vendedor é demandado em razão dos danos experimentados, especialmente pela restituição dos juros da obra e demais consequências legais provenientes do descumprimento contratual. 2. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a construtora amolda-se ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. O negócio jurídico enquadra-se no que se denomina de contrato de adesão, no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela sociedade empresária. 3. A inexistência de cláusula penal moratória contra a construtora autoriza a possibilidade de arbitramento de lucros cessantes. É vedado, porém, a cumulação de ambos os institutos, visto que cumprem o objetivo de indenizar o promitente comprador pelos efeitos do atraso na entrega do imóvel. Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A possibilidade de inversão da cláusula penal moratória, em benefício do promitente comprador, embora seja, em tese, juridicamente possível a partir do entendimento solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 971), deve ser analisado quando inserido dentre as pretensões formuladas na petição inicial. 5. A manutenção do pagamento dos juros de obra para além do prazo inicialmente estipulado, em consequência do atraso na entrega do imóvel, gera para a construtora a responsabilidade pelo ressarcimento. 6. O Código Civil prescreve que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Os juros de mora deflagram-se a partir da citação. Arts. 404 e 405 do Código Civil. 7. A correção monetária, no tocante à restituição dos valores pagos pelo promitente comprador a título de juros da obra, possui natureza de recomposição da perda do valor da moeda pelo decurso do tempo e deve ser calculada a partir do desembolso das quantias. 8. O atraso na entrega do imóvel, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano do promitente comprador, não dá ensejo à reparação por danos morais, pois esse fato situa-se no contexto de situações desagradáveis a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade e, mais especificamente, do mercado imobiliário. 9. Apelação do Banco do Brasil S.A provida. 10. Apelações dos autores e réus parcialmente providas. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, defendendo que a restituição dos juros da obra pagos pelos promitentes compradores dos imóveis após o atraso na entrega do empreendimento deve corresponder ao montante efetivamente comprovado no processo quando do ajuizamento da ação. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471 (ID 29954409). Em contrarrazões, o Banco do Brasil pugna pela publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 30569433), e a parte IARA FELIX DA SILVA e demais recorridos em nome do advogado WASHINGTON LUIZ VIEIRA CHAVES, OAB/DF 49.325 (ID 30302605). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhem as insurgentes quanto à salientada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de forma diversa do salientado pela parte recorrente, pela manutenção da sentença do juízo monocrático com a devolução de todos os valores pagos a título de juros de obra após o termo final para entrega dos apartamentos (ID 2926894). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelos recorrentes e pelo Banco do Brasil, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Ademais, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte IARA FELIX DA SILVA e demais recorrentes em nome do advogado WASHINGTON LUIZ VIEIRA CHAVES, OAB/DF 49.325 (ID 30302605). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005